Tribunal: STF
Processo: ARE 1373076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SERVIDORA. TESE DE EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO DOS MESES EM QUE TIROU FÉRIAS, SOB O ARGUMENTO DE QUE, NO MÊS DAS FÉRIAS, DEVERIA RECEBER REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS 45 DIAS (1,5 SALÁRIOS). NÃO ACOLHIMENTO. RECEBIMENTO NORMAL DO SALÁRIO QUANDO O SERVIDOR TIRA FÉRIAS, SENDO O TERÇO CONSTITUCIONAL O ÚNICO ADICIONAL/DIFERENCIAL DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A SERVIDORA DEIXOU DE RECEBER O SALÁRIO PELO PERÍODO DE 15 DIAS NOS ANOS INDICADOS, VALENDO RESSALTAR QUE A TESE TAMBÉM NÃO SE SUSTENTARIA CASO PRETENDESSE SER INDENIZADA PELO PERÍODO DE FÉRIAS, POSTO QUE (I) A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA/INDENIZAÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDO QUANDO O SERVIDOR AINDA ESTÁ EM ATIVIDADE - COMO NO CASO; E QUE (II) A SERVIDORA NÃO COMPROVOU TER SIDO CONVOCADA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA OU TER TRABALHADO NO PERÍODO INDICADO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85, DO STJ, E DECRETO N. 20910/32). MATÉRIA PACIFICADA. MÉRITO. ARTIGO 58, CAPUT, E §1º, DA LCM N. 19/2008. PREVISÃO EXPRESSA DE QUE O PERÍODO DE FÉRIAS DOS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO É DE 45 DIAS. POR CONSEQUÊNCIA, O TERÇO DE FÉRIAS DEVE SER PAGO SOBRE TODO O PERÍODO. PRECEDENTE RECENTE DO TJSC: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. ENTIDADE SINDICAL QUE REPRESENTA OS MEMBROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS COM BASE EM 45 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUE DEFINE TAL PERÍODO PARA O DESCANSO REMUNERADO ANUAL DOS MEMBROS DA DOCÊNCIA. EXEGESE DEFINIDA DO ART. 58 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008. DIREITO AO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO TOTAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. [...] (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0302818- 96.2016.8.24.0113, DE CAMBORIÚ, REL. JAIME RAMOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 21-07-2020). INEXISTÊNCIA DE COMANDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTA TURMA RECURSAL SOBRE O PONTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NESTE SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, 7º, XVII, 37, caput e 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente